Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-72.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por locatário-reconvinte contra sentença que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais de condenação da locadora ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé, reconhecendo a inadimplência contratual e afastando qualquer irregularidade na propositura da ação de despejo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as locadoras incorreram em litigância de má-fé ao ajuizar a ação de despejo ou ao juntar conversas de WhatsApp supostamente adulteradas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral decorrente da propositura da ação originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilização por danos morais exige lesão relevante a direitos da personalidade (CF, art. 5o, V e X), não configurada por meros dissabores decorrentes de conflitos contratuais ou da utilização regular de instrumentos processuais.
4. No caso dos autos, restou demonstrada a inadimplência contratual do locatário, inclusive com confissão de atrasos na contestação, legitimando a propositura da ação de despejo e a execução dos débitos (Lei 8.245/91, arts. 9o, inciso III, e 23).
5. O ajuizamento da ação de despejo constitui exercício regular do direito de ação (CF, art. 5o, XXXV; CC, art. 188), não havendo prova de dolo das autoras apto a caracterizar má-fé processual, sobretudo diante da ausência de comprovação da alegação de adulteração das mensagens juntadas pela locadora.
6. Constatado que o exercício do direito de ação não excedeu os limites da boa-fé processual, devem ser afastadas as alegações de litigância de má-fé e danos morais.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076, fixou tese no sentido da inaplicabilidade da apreciação equitativa em causas de valor elevado. Contudo, tanto o STF quanto o próprio STJ têm admitido, em hipóteses excepcionais, o arbitramento por equidade para evitar condenações desproporcionais e injustas.
8. No caso concreto, considerando a baixa complexidade e a curta duração do processo, sem necessidade de produção de provas além da documental e sem esforço extraordinário dos patronos das partes, a fixação de honorários exclusivamente nos percentuais do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil resultaria em montante excessivo, sendo razoável a fixação por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por apreciação equitativa, já incluída a majoração recursal.
Tese de julgamento:
1. A configuração de litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva, não caracterizada pelo simples exercício regular do direito de ação.
2. A propositura de ação de despejo fundada em inadimplência contratual comprovada não gera dano moral ao locatário.
3. A fixação de honorários advocatícios pode ser feita por equidade quando a aplicação do percentual legal gera resultado desproporcional à complexidade da causa.